Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702081-36.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRUTAS CAICARA PRODUCAO E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDA: GENERALI BRASIL SEGUROS S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO DE VEÍCULOS OCORRIDA ENTRE UM CAMINHÃO E UM CAMARO. COBRANÇA DE SEGURO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DA COBERTURA PELA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de cobrança em que a autora requer o pagamento de indenização securitária junto à seguradora ré em razão do acidente ocorrido entre seu caminhão e um veículo Camaro, no valor de R$ 116.149,80. 1.2. Sentença de improcedência. 1.2. Na apelação, a apelante requer a reforma da sentença. Afirma que o juízo de origem deixou de: a) observar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso; b) requerer a oitiva do perito que elaborou o laudo juntado pela empresa ré; c) considerar o Boletim de Ocorrência do acidente para análise e apuração do caso; d) observar que a relação de parentesco entre o proprietário do veículo Camaro e os sócios da empresa apelante não é óbice para negativa da cobertura securitária e e) considerar a robustez do depoimento da testemunha compromissada. 2. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Não seria razoável inverter o ônus da prova, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja pela capacidade probante da parte ré, pois a parte autora dificultou a produção de eventuais provas posteriores, pois não preservou o caminhão e demais elementos que pudessem servir para infirmar a alegação da requerida. 3. Das provas dos autos. 3.1. Do boletim de ocorrência. 3.2. O Boletim de Ocorrência constitui prova questionável e frágil haja vista ter sido nele registradas somente as versões relatadas por um dos envolvidos no fato. 3.3. Jurisprudência: “É inequívoca a fragilidade do boletim de ocorrência como única prova do acidente de trânsito, pois as declarações unilaterais são prestadas pelos envolvidos no evento, que, a toda evidência, são pessoas interessadas nas versões indicadas no documento. Por isso, é necessário o reforço probatório dessa peça de informação. 4. Recurso conhecido e não provido.” (00016545720178070001, Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 15/10/2019). 3.4. O Boletim de Ocorrência junto às demais provas dos autos devem ser conclusivos e apontar, de modo incontestável, quem foi o responsável pelo ocorrido, o que não foi verificado no caso. 4. Do depoimento da testemunha compromissada. 4.1. O cerne da questão não gira em torno de se apurar a existência ou não do acidente, mas sim, quem foi o responsável pela sua ocorrência. De acordo com o depoimento da testemunha, esta não soube informar quem teria sido o responsável pelo acontecimento, mesmo porque chegou ao local após o episódio. 5. Do laudo pericial e das fotografias. 5.1. O laudo apresenta-se detalhado, com riqueza de informações, porquanto fora utilizado softwares e equipamentos específicos à análise e inspeção “in loco” dos veículos. 5.2. A conclusão da referida perícia foi no sentido de que existem ao menos três divergências entre a dinâmica do acidente apresentada pelo segurado e a apresentada (dinâmica) pelo perito, o que tornou as demais provas apresentadas pelo requerente questionáveis. 5.3. Cabe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas. 5.4. Além disso, a própria parte inviabilizou a produção de possível prova pericial que apontou ser indispensável para o deslinde da causa, porquanto “não preservou o caminhão e demais elementos que pudessem servir para infirmar a alegação da requerida”. 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, ambos, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de se enquadrar na figura de consumidora no contrato de seguro em comento. Afirma que a inversão do ônus probante deveria ter recaído sobre a recorrida. Aponta nesses aspectos, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que os honorários foram fixados em valor exorbitante. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Chalfin, OAB/DF 49.965. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, e 6o, inciso VIII, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que não ser “razoável inverter o ônus da prova, seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja pela capacidade probante da parte ré, pois a parte autora dificultou a produção de eventuais provas posteriores, pois não preservou o caminhão e demais elementos que pudessem servir para infirmar a alegação da requerida” (id 14114884-pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 85, § 2o, do CPC, pois, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao pedido id 19080373-pág. 1, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Chalfin, OAB/DF 49.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003